Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC.

I. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não podem incidir na hipótese em que se cuida de sentença ilíquida e ainda não foi concluída a liquidação.

II. Agravo de Instrumento parcialmente provido.